Tribunal: STF
Processo: Rcl 48217
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Pablo Ramyres Moura de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo/PB, que teria contrariado o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    A defesa técnica narra que
    “[...] impetrou habeas corpus preventivo e solicitou acesso aos autos, havendo sido indeferido a habilitação dos advogados no processo sem que pudessem ter acesso a decisão que decretou a prisão preventiva do reclamante. Ademais, no tramite do writ anexado a este petitório, o ínclito desembargador relator solicitou informações ao juízo aduzido como autoridade coatora, ou seja, 1ª vara da comarca de Cabedelo – PB.
    Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id 11278011), noticiando que decretou a prisão preventiva do paciente (não foi juntada), bem como a realização de busca e apreensão domiciliar, destarte, o douto juízo ao prestar informações a este sodalício, adrede não anexou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ocasionando prejuízo a defesa e a liberdade do paciente [...]” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Aduz, ainda, que a conduta da autoridade reclamada de negar acesso à “parte substancial de provas já documentadas, especialmente o decreto de prisão preventiva, ocasiona constrangimento ilegal ao reclamante, mormente, pelo fato de não ser possível combater judicialmente a decisão proferida em seu desfavor” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “(i) A concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar que o reclamado, ou seja, juízo da 1ª vara da comarca de Cabedelo – PB, franqueie à Defesa do Reclamante o acesso ao decreto de prisão preventiva e elementos de investigação já efetuados; (ii) A notificação da autoridade Reclamada para prestar informações; (iii) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação; (iv) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Sumula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida e acolhendo todos os requerimentos supra” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    A autoridade reclamada prestou informações, in verbis:
    “[...]
    Os autos de n. 0800581-94.2021.815.0731 versam acerca de representação apresentada pelo Bel. Paulo Henrique Ferraz Lima, Delegado da Polícia Federal, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a qual pugna pela PRISÃO PREVENTIVA dos representados identificados por Jerson Rafael de Almeida Silva, Ivan Rodrigues Pinto de Oliveira, Evandro Fernandes Alves, Ayslan José Gomes de Andrade, Raoni de Araújo Oliveira, Allan Diego de Sousa e Silva e PABLO RAMYRES MOURA DE CARVALHO (ora reclamante), identificados como integrantes de uma Organização Criminosa-ORCRIM voltada para o tráfico de drogas.
    A partir das informações obtidas no aparelho celular de JERSON RAFAEL DE ALMEIDA SILVA foi constatado que este já mantinha conversas com a pessoa de IVAN demonstrando o envolvimento dos mesmos em uma Organização criminosa. 
    Além disso, constatou-se que JERSON atuava para uma pessoa que teria uma posição hierárquica superior a ele e que seria apelidado por ‘CHICO’.
    Durante a análise, também se obteve diversos dados de contas bancárias possivelmente utilizadas para a movimentação de numerário resultando do tráfico de entorpecentes, estando os dados das contas materializadas a partir das imagens de comprovantes de depósito, extratos e imagens de cartões, estando devidamente relacionado na tabela às fls. 122.
    A polícia destacou também a existência de imagens de drogas como maconha, cocaína e crack, bem como de cédulas, demonstrando recursos recebidos possivelmente de origem criminosa.
    Neste sentido, a polícia trouxe informações acerca de diálogos entre Jerson Rafael e a pessoa de Lucas em que falam acerca da comercialização de veículos. Contudo, foi a partir da análise do celular apreendido em poder de IVAN RODRIGUES PINTO DE OLIVEIRA, vulgo ARTOK, que se chegou a identificação do principal alvo da investigação que seria a pessoa apelidada de ‘CHICO’ ou ‘XIQUINHO’.
    Neste sentido, surgem importantes indícios que a pessoa apelidada por CHICO/XIQUINHO seria PABLO RAMIRES e que também seria usuário do terminal telefônico [tal] (conforme dados cadastrais apresentados no REPAD, tendo posteriormente sido identificado como PABLO RAMYRES MOURA DE CARVALHO (ora reclamante).
    Na ocasião, foi verificado que ambos participavam de um grupo de Whatsapp onde o PABLO RAMYRES MOURA DE CARVALHO (ora paciente) era administrador do grupo. Na conversa obtida entre os investigados percebe-se claramente a atuação de Ivan na prática de tráfico de drogas. A autoridade policial também destacou que no dia da prisão em flagrante Jerson e Ivan, este falou com o Chico o qual perguntou pela pessoa de Jerson.
    Eminente Ministro, diante dos fatos acima aduzidos, percebe-se que há grande probabilidade de que PABLO RAMYRES MOURA DE CARVALHO seja o líder da ORCRIM em investigação. Assim, diante da materialidade delitiva e indícios de autoria dos investigados este juízo decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais suspeitos, bem com a realização de busca e apreensão na residência de todos os envolvidos em sede da representação de n. 0800581-94.2021.8.15.0731.
    Excelência, data vênia entendimento contrário, tenho que este juízo não descumpriu o teor da Súmula Vinculante n.º 14, isto porque seu conteúdo assegura ao advogado o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos investigativos. Contudo, no presente caso, ainda não foram colhidos os elementos de prova.
    O que se determinou nos autos em questão foram a realização de medidas cautelares de ordem pessoal (prisão preventiva), bem como medidas cautelares como meios de obtenção de prova (como a busca e apreensão), as quais ainda não fora cumpridas.
    Como dito acima, tais medidas cautelares ainda não foram cumpridas pela Polícia Federal, em face de, segundo a própria polícia, o principal investigado (PABLO RAMYRES MOURA DE CARVALHO) estar em lugar incerto e não sabido. Ademais, entendo que, caso a defesa do investigado tome conhecimento do que se trata estes autos, toda a investigação sofrerá severo prejuízo podendo, inclusive, perder o objeto.
    [...] (págs. 2-4 do documento eletrônico 11).”
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que, na espécie, existe afronta direta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, segundo o qual 
    “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Referido verbete sumular engloba todos os elementos de prova já documentados, haja vista a garantia de amplo acesso concedida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. A restrição ficou limitada ao “resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer”, ou seja, daquelas diligências ainda não concluídas ou não iniciadas, cujo conhecimento pelo investigado frustraria seus objetivos (HC 88.190/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso).
    O ato reclamado possui a seguinte fundamentação:
    “Trata-se de Pedido de Habilitação requerido pelos advogados JOALLYSON GUEDES RESENDE e IGOR GUIMARÃES LIMA, a fim de assegurar a ampla defesa da pessoa de PABLO RAMYRES MOURA DE CARVALHO. 
    Instado a se manifestar, o MP pugnou pelo indeferimento do pedido. 
    É o relatório. Decido.
    O pedido dos causídicos não podem ser acolhidos, posto que o presente feito tramita em sigilo. Ora, o STF já se pronunciou afirmando que é assegurado ao advogado acesso ao material probatório já colhido pela autoridade investigadora e juntado no procedimento investigatório. Neste sentido: 
    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso da reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo a ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado. Esse é o entendimento revelado no verbete vinculante 14 (...). Tendo em vista a expressão ‘acesso amplo’, deve-se facultar à defesa o conhecimento da integralidade dos elementos resultantes de diligências, documentados no procedimento investigatório, permitindo, inclusive, a obtenção de cópia das peças produzidas. O sigilo refere-se tão somente às diligências, evitando a frustração das providências impostas. Em síntese, o acesso ocorre consideradas as peças constantes dos autos, independentemente de prévia indicação do Ministério Público. 3. Defiro a liminar para que a reclamante, na condição de envolvida, tenha acesso irrestrito e imediato, por meio de procurador constituído, facultada inclusive a extração de cópia, aos elementos constantes do procedimento investigatório [Rcl 31.213 MC, rel. min. Marco Aurélio, dec. monocrática, j. 20-8-2018, DJE 174 de 24-8-2018.] (...). 
    Sendo assim, como os feitos mencionados não versam acerca procedimento investigatório, entendo que não há violação à ampla defesa. 
    Por essas razões, acolho o parecer ministerial, e indefiro o pedido de acesso aos feitos mencionados pelos advogados” (doc. eletrônico 6).
    Com efeito, a autoridade reclamada justificou o não atendimento ao pedido da defesa pelo fato de o feito tramitar em sigilo e não se tratar de procedimento investigatório.
    Ocorre que constitui direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao representado, mesmo na fase pré-processual, e ainda que a persecução penal esteja sujeita a regime de sigilo, em juízo ou fora dele, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
    Nesse diapasão, esta Suprema Corte já decidiu que 
    “[...] os estatutos do poder não podem privilegiar o mistério nem comprometer, pela utilização do regime de sigilo, o exercício de direitos e garantias fundamentais por parte daquele que sofre investigação penal ou acusação criminal em juízo”.
     Eis a ementa do referido precedente, no que interessa:
     “HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - SÚMULA 691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR - PERSECUÇÃO PENAL INSTAURADA EM JUÍZO OU FORA DELE - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - DIREITO DE DEFESA - COMPREENSÃO GLOBAL DA FUNÇÃO DEFENSIVA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO (LEI Nº 8.906/94, ART. 7º, INCISOS XIII E XIV) - OS ESTATUTOS DO PODER NÃO PODEM PRIVILEGIAR O MISTÉRIO NEM COMPROMETER, PELA UTILIZAÇÃO DO REGIME DE SIGILO, O EXERCÍCIO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS POR PARTE DAQUELE QUE SOFRE INVESTIGAÇÃO PENAL OU ACUSAÇÃO CRIMINAL EM JUÍZO - CONSEQÜENTE ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL (INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) - POSTULADO DA COMUNHÃO OU DA AQUISIÇÃO DA PROVA - PRECEDENTES (STF) - DOUTRINA - HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO, TAMBÉM DE OFÍCIO, DOS SEUS EFEITOS AOS CO-RÉUS.
    […]
    PERSECUÇÃO PENAL - DIREITO DE DEFESA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE A ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - ACESSO AOS AUTOS - PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA - CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, EXCETUADOS AQUELES EM CURSO DE EXECUÇÃO. 
    - A pessoa que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal.
    - O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina” (HC 93.767/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; grifei).
    Dessa forma, apesar de o direito do investigado de acesso aos autos não compreender diligências em andamento, a manutenção do sigilo, no caso, faz com que a defesa desconheça as razões que levaram o juiz a decidir pela segregação cautelar do reclamante, o que configura flagrante violação do princípio da ampla defesa e do contraditório. Isso impossibilita, inclusive, que o decreto de prisão preventiva, do qual já se tem conhecimento, seja refutado ou mesmo questionado nas diversas instâncias do Poder Judiciário.
    Cito, nessa mesma linha, o seguinte precedente da Segunda Turma: 
    “[...] Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal […]” (Rcl 28.903 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli).
    Desse modo, não pode o juiz simplesmente negar o acesso da defesa técnica ao que já documentado nos autos, sob pena de violar frontalmente a Súmula Vinculante 14.
    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para garantir ao advogado do reclamante o acesso às diligências que lhe digam respeito, já realizadas e documentadas nos autos do Processo 0800581-94.2021.815.0731, em trâmite na 1ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo/PB, especialmente à decisão que decretou sua prisão preventiva.
    Comunique-se com urgência à autoridade reclamada.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator